Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703315-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o decidido no ID 49594038, na qual a questão quanto ao pedido de liberação de eventuais valores pagos por equívoco deverá aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos, bem como a determinação de suspensão do processo na decisão de ID. 39988945, aguarde-se os autos em Secretaria. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora